Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-45.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000446-45.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON BENEDITO CONCEICAO - CPF: 045.700.141-00 (EMBARGANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GERSON BENEDITO CONCEICAO - CPF: 045.700.141-00 (EMBARGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), GISELA ROCHA CALDEIRA - CPF: 046.319.501-96 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
- RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR CONSTATADA – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

É vedada a compensação de valores se o réu não comprova a disponibilização do montante do empréstimo ao autor.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não constatado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que deu parcial provimento ao Recurso para afastar a compensação dos valores e majorar os danos morais para R$10.000,00.

O embargante alega que
“o acórdão foi omisso quanto à ausência de unilateralidade e também de controvérsia sobre o repasse dos valores, sendo que estes devem ser compensados, sob pena de vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e aos arts. 876 do CC (que impõe a restituição a quem recebeu o que não deveria) bem como 182 do CC (que impõe a restituição ao status quo ante em caso de anulação de negócio jurídico”.

Sustenta que
“segundo o que dispõe o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a restituição em dobro só será devida, quando ficar COMPROVADA a MÁ-FÉ do agente”
e que
“resta claro o vício de omissão dos Nobres Julgadores quanto aos requerimentos apresentados pelo Banco, ante a inexistência de prova de má-fé por parte do Banco embargante, requisito essencial para a condenação à devolução em dobro, que não se presume, não se coadunando a má fé com a transferência da quantia em conta do Embargado”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante aduz que comprovou que o montante contratado foi disponibilizado na conta do embargado, e por isso requer a compensação com a condenação, sob pena de haver enriquecimento indevido.

Todavia, não ficou suficientemente demonstrada a disponibilização do dinheiro ao autor, visto que o documento trazido na contestação foi produzido unilateralmente, sem participação do consumidor. Logo, não serve para embasar a pretensão.

Quanto os valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser devolvidos em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), pois está configurada a má-fé do réu.

Portanto, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer. E o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento do embargante não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl no REsp 1570571/PB, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) (grifei)

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024